Tribunal: STF
Processo: ARE 1452046
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030). INVIABILIDADE, NO PONTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. A inadmissão de recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – presença de dolo e exigibilidade de conduta diversa – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.